Tribunal: TJMT
Processo: 0003944-72.2015.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003944-72.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IZABEL APARECIDA SOUTO GARCIA - CPF: 207.652.581-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Apelação cível.
Valor exequendo inferior
a
50
ortns
.
Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c o art. 924, V, do CPC e art. 591 da CN
GC/MT. O apelante sustenta
que não houve paralisação injustificada dos autos por cinco anos, que a inércia decorreu do Judiciário e que não foi intimado pessoalmente para manifestação, conforme exige o art. 25 da Lei de Execução Fiscal. Requereu a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pela Fazenda Pública Municipal à luz do valor do crédito executado, em conformidade com o limite legal previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que apenas embargos infringentes e de declaração
são
cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.168.625/MG), estabelece que o valor de 50 ORTN em outubro de 2015, correspondia a R$ 901,76.

5.

O valor da execução, na data do ajuizamento da ação, era de R$ 821,98, inferior ao limite legal, o que inviabiliza a interposição de apelação.

6.

Prevalece, no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite apelação cível em execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite de alçada, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
487, II
; 924, V; 932, III; LEF, art. 34; Lei nº 6.830/80; CNGC/MT, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Seção, j. 09.06.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT,
Ap

Cív
. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal n.
0003944-72.2015.8.11.0011
, com fundamento no art. 487, II, do CPC, c/c o art. 924, V, do CPC e art. 591 da CNGC/MT.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não se verificou o decurso do prazo prescricional de cinco anos, pois o despacho que ordena a citação do executado interrompe a prescrição, conforme o art. 219, §1º, do CPC.

Defende que não houve paralisação consecutiva dos autos por cinco anos, que o Município diligenciou na busca de bens do executado e que o prazo só teria transcorrido por culpa do Judiciário, que encaminhou o processo ao arquivo com fundamento no Provimento n. 18/2007/CGJ.

Sustenta que não houve intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para manifestação, conforme exigido pelo art. 25 da Lei de Execução Fiscal, e que a manifestação do Município em diversos momentos afasta a configuração da prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para que a sentença seja
reformada e determinado
o prosseguimento da
execução, sem condenação da Fazenda em honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, com fixação em favor do Município.
(Id

286073356
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
29
.1
0
.2015
,
visando
a
o recebimento de créditos tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

821,98
,
constantes da CDA n.
2944/2015
.

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, alegando
não se verificou o decurso do prazo de prescrição intercorrente, ao argumento de que
não houve paralisação consecutiva dos autos por cinco anos
.

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional
-
ORTNs
, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na
data da propositura da ação, 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (
REsp
607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1;
REsp
602.179/SC, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim
, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (
REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então
pois
servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René
Bergmann
. SLIWKA, Ingrid
Schroder
. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404
)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de
execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido
pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível
em
)
, indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”
.
(
REsp
1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz
Fu
x
, 1S, 9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em
outubro
de 2015
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
901,76
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

821,98
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50
ORTNs
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº.
6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)”.
(N.U 0008980-90.2010.8.11.0037, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, M
aria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 6
.
12
.2022
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025